Tribunal: TJES
Processo: 5035844-15.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035844-15.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: CECILIA ZANE SANTOS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE PARCELAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTOS AUTOMÁTICOS SEM ANUÊNCIA DA CONSUMIDORA. REFINANCIAMENTO DE SALDO JÁ PARCELADO. AFRONTA À RESOLUÇÃO Nº 4.549/2017 DO BACEN. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (ART. 14, CDC). DANOS MATERIAIS DE R$ 6.547,89 DEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM DE R$ 4.000,00 MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de parcelamentos automáticos de faturas de cartão de crédito e a condenou ao pagamento de R$ 6.547,89 a título de danos materiais e R$ 4.000,00 por danos morais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar a legalidade dos parcelamentos automáticos e refinanciamentos realizados sem anuência da consumidora, bem como a adequação das indenizações fixadas.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se às instituições financeiras o Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ).
04. A responsabilidade do banco é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.
05. O parcelamento automático e o refinanciamento de saldo já parcelado configuram prática abusiva, em afronta à Resolução nº 4.549/2017 do BACEN e ao dever de informação.
06. Demonstrado o prejuízo de R$ 6.547,89, correta a condenação ao ressarcimento a título de danos materiais.
07. O dano moral é presumido (in re ipsa), diante da onerosidade indevida, ausência de transparência e frustração das tentativas de solução administrativa, sendo razoável a fixação em R$ 4.000,00, valor que observa critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

IV – DISPOSITIVO E TESE
08. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
09.
Tese de julgamento:
“1. É abusiva a prática de parcelamento automático de fatura de cartão de crédito sem anuência do consumidor, em especial quando acompanhada de refinanciamento de valores já parcelados, em afronta à Resolução nº 4.549/2017 do BACEN.
2. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos materiais e morais decorrentes de falha na prestação do serviço (art. 14, CDC).
3. O dano moral decorrente de cobranças indevidas é presumido (in re ipsa), sendo mantido o quantum de R$ 4.000,00 por observar proporcionalidade, razoabilidade e caráter pedagógico.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; Lei nº 9.099/1995, art. 46; Resolução nº 4.549/2017 BACEN; Súmula 297/STJ.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5035844-15.2024.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDA: CECILIA ZANE SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATOR: DR RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE PARCELAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTOS AUTOMÁTICOS SEM ANUÊNCIA DA CONSUMIDORA. REFINANCIAMENTO DE SALDO JÁ PARCELADO. AFRONTA À RESOLUÇÃO Nº 4.549/2017 DO BACEN. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (ART. 14, CDC). DANOS MATERIAIS DE R$ 6.547,89 DEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM DE R$ 4.000,00 MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de parcelamentos automáticos de faturas de cartão de crédito e a condenou ao pagamento de R$ 6.547,89 a título de danos materiais e R$ 4.000,00 por danos morais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar a legalidade dos parcelamentos automáticos e refinanciamentos realizados sem anuência da consumidora, bem como a adequação das indenizações fixadas.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se às instituições financeiras o Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ).
04. A responsabilidade do banco é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.
05. O parcelamento automático e o refinanciamento de saldo já parcelado configuram prática abusiva, em afronta à Resolução nº 4.549/2017 do BACEN e ao dever de informação.
06. Demonstrado o prejuízo de R$ 6.547,89, correta a condenação ao ressarcimento a título de danos materiais.
07. O dano moral é presumido (in re ipsa), diante da onerosidade indevida, ausência de transparência e frustração das tentativas de solução administrativa, sendo razoável a fixação em R$ 4.000,00, valor que observa critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

IV – DISPOSITIVO E TESE
08. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
09.
Tese de julgamento:
“1. É abusiva a prática de parcelamento automático de fatura de cartão de crédito sem anuência do consumidor, em especial quando acompanhada de refinanciamento de valores já parcelados, em afronta à Resolução nº 4.549/2017 do BACEN.
2. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos materiais e morais decorrentes de falha na prestação do serviço (art. 14, CDC).
3. O dano moral decorrente de cobranças indevidas é presumido (in re ipsa), sendo mantido o quantum de R$ 4.000,00 por observar proporcionalidade, razoabilidade e caráter pedagógico.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; Lei nº 9.099/1995, art. 46; Resolução nº 4.549/2017 BACEN; Súmula 297/STJ.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
BANCO BMG S.A.
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
CECILIA ZANE SANTOS
na ação declaratória de inexistência de parcelamento cumulada com indenização por danos materiais e morais.

A recorrida, cliente do Banco BMG desde abril de 2022, alegou na inicial ter sido surpreendida por dois parcelamentos automáticos e indevidos de faturas de seu cartão de crédito, ocorridos em junho e novembro de 2023. Sustentou que tais parcelamentos foram realizados sem sua anuência expressa, sem oferta de condições mais vantajosas e em desrespeito à vedação de financiamento de saldo já parcelado, conforme a Resolução nº 4.549/2017 do Banco Central. Afirmou, ainda, que o Banco se recusou a possibilitar o pagamento integral da dívida sem a incidência dos juros exorbitantes do parcelamento não autorizado, o que lhe causou prejuízos materiais e abalo moral.

A sentença proferida pelo juízo singular (Id 14662140) dispôs que:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Inicial, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de:

DECLARAR a nulidade dos parcelamentos realizados pelo requerido nos meses de junho de 2023 e novembro de 2023 sobre o débito da autora, nos termos desta demanda;

CONDENAR o banco requerido no pagamento de R$6.547,89, autorizado abatimento do valor original da dívida, a título de danos materiais, a ser monetariamente corrigido do ajuizamento da ação e acrescido de juros a contar da citação, até a data do efetivo pagamento, ambos pelo índice da Corregedoria da Justiça local;

CONDENAR o banco requerido no pagamento de R$ 4.000,00, a título de danos morais, a ser monetariamente corrigido e acrescido de juros a contar deste arbitramento, até a data do efetivo pagamento, ambos pelo índice da Corregedoria da Justiça local;

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de condenação da requerida em custas e honorários advocatícios.”

Irresignado, o banco interpôs o presente recurso (Id 14662148), arguindo, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível para julgar a causa, sob a alegação de necessidade de perícia técnica. No mérito, sustentou a legalidade e a regularidade dos parcelamentos automáticos e refinanciamentos, a ausência de falha na prestação do serviço, a não configuração dos danos materiais (pleiteando seu afastamento ou, subsidiariamente, a restituição simples) e a inexistência de danos morais indenizáveis (requerendo a improcedência ou a minoração do
quantum
).

A recorrida apresentou contrarrazões (Id 14662151), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei nº 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei nº 9.099/95).

I) Da preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis

A preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, suscitada pelo recorrente, não deve ser acolhida.

Consoante já explicitado pelo Juízo de primeiro grau, a controvérsia central da demanda não reside na existência ou validade do contrato de cartão de crédito em si, mas sim na licitude das cobranças decorrentes de parcelamentos e refinanciamentos alegadamente automáticos e sem anuência informada da consumidora.

Os documentos acostados aos autos, como as faturas detalhadas, os comprovantes de pagamento e os registros de tentativas de contato da recorrida com o Banco via
WhatsApp
e telefone para contestar as cobranças, mostram-se plenamente suficientes para o deslinde da questão.

Assim, considerando que a matéria não exige complexidade técnica que justifique a remessa a outras vias judiciais, rejeito a preliminar arguida.

II) Do mérito recursal

Primordialmente, é imperioso destacar a natureza consumerista da relação jurídica entre as partes. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 297, pacificou o entendimento de que "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
".

Consequentemente, a responsabilidade dos bancos pela prestação de seus serviços é objetiva, conforme preceituado no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

A principal questão cinge-se à legalidade dos parcelamentos automáticos e dos subsequentes refinanciamentos. A Resolução nº 4.549/2017 do Banco Central do Brasil, em seu art. 2º, estabelece que "
Após decorrido o prazo previsto no caput do art. 1º, o saldo remanescente do crédito rotativo pode ser financiado mediante linha de crédito para pagamento parcelado, desde que em condições mais vantajosas para o cliente em relação àquelas praticadas na modalidade de crédito rotativo, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros
."

Embora essa norma regulamente o parcelamento do saldo devedor do cartão de crédito, a sua aplicação não autoriza a instituição financeira a impor condições unilateralmente e sem o devido esclarecimento e consentimento do consumidor. A finalidade da resolução é justamente evitar o superendividamento, obrigando os bancos a oferecerem soluções mais favoráveis e transparentes.

No caso concreto, o Banco recorrente não logrou êxito em comprovar que cientificou a recorrida das condições pormenorizadas dos parcelamentos automáticos, especialmente quanto às taxas de juros e encargos aplicados, violando o dever de informação.

Ademais, os registros de
WhatsApp
e as faturas demonstram as tentativas frustradas da recorrida em obter informações claras e alternativas de pagamento para evitar os parcelamentos indesejados, o que lhe foi negado.

Crucialmente, verifico a ocorrência de refinanciamento de saldo devedor já parcelado, prática expressamente vedada pelo art. 2º, § 2º, da mesma Resolução nº 4.549/2017 do BACEN, que assim preceitua: "
É vedado o financiamento do saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos na modalidade de crédito rotativo de valores já parcelados na forma descrita no caput
."

A análise das faturas anexadas aos autos (Id 14662101 e outras) confirmou a ocorrência de múltiplos parcelamentos sobre valores já financiados, bem como a antecipação de parcelas de um financiamento anterior para viabilizar um novo parcelamento, com a consequente incidência de juros sobre juros, prática manifestamente ilegal e abusiva.

As alegações do recorrente de que os parcelamentos são devidos e estão em conformidade com as taxas de mercado não se sustentam diante da ausência de consentimento informado da consumidora e da expressa vedação normativa ao refinanciamento de dívida já parcelada. A conduta do Banco recorrente, portanto, configura inequívoca falha na prestação do serviço.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados proferidos por tribunais pátrios:

RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO .
PARCELAMENTO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PAGA COM ATRASO. PARCELAMENTO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CIÊNCIA E ACEITE DO AUTOR AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO . OFERTA MAIS VANTAJOSA AO CONSUMIDOR NÃO DEMONSTRADA. AFRONTA À RESOLUÇÃO 4549/2017. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
REPETIÇÃO EM DOBRO . DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SEMPROVA DO PREJUÍZO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 . Caso em exame:1.1 a parte autora alega que, em junho de 2023, entrou em contato com a central de atendimento, a fim de quitar integralmente os débitos relativos a cartão de crédito, momento em que tomou conhecimento que fora realizado o parcelamento automático da fatura, em 12 parcelas mensais de R$ 127,01, o que reputa como indevido, pois realizado sem o seu consentimento. Requer a declaração e inexigibilidade, repetição em dobro e indenização por danos morais; 1.2 sentença julgou improcedente a pretensão inicial .1.3. A autora interpôs recurso alegando a nulidade do parcelamento, pleiteando a repetição em dobro e indenização por danos morais.1 .4. 2. Questões em discussão: regularidade do parcelamento automático de fatura do cartão de crédito. 3 . Razões de decidir: 3.1
o parcelamento do saldo devedor deve ser facultado ao consumidor, devendo ser demonstrada a ciência e aceitação do cliente aos termos da contratação. No presente feito o do parcelamento se deu de forma automática, em violação ao dever de informação.
[...] (TJ-PR 00017664420238160137 Porecatu, Relator.: Camila Henning Salmoria, Data de Julgamento: 21/10/2024, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 22/10/2024) [destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
SUSPENSÃO PARCELAMENTO. FATURA CARTÃO DE CRÉDITO . RESOLUÇÃO Nº 4.549/17 CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO. MANIFESTAÇÃO DO CONSUMIDOR . AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DEVIDA.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO . ART. 42, DO CDC. OBSERVÂNCIA. ENTENDIMENTO STJ . RECURSO NÃO PROVIDO. -
O Conselho Monetário Nacional por meio da Resolução nº 4.549/2017, criou limitações em relação aos parcelamentos via créditos em rotativos de cartão de crédito para evitar o superendividamento dos consumidores, notadamente em razão das elevadas taxas de juros das operações praticadas pelas instituições financeiras
- É indevido o parcelamento automático da fatura de cartão de crédito quando o consumidor efetua, ainda que após o prazo de vencimento, o pagamento integral do boleto antes do vencimento da fatura do mês subsequente -O art. 42 do Código de Defesa do Consumidor é claro ao determinar que o Consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável . (TJ-MG - AC: 10000220075600001 MG, Relator.: Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 26/04/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/05/2022) [destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO . FATURA NÃO PAGA INTEGRALMENTE. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DA DÍVIDA REMANESCENTE.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, QUE CONDENOU A RÉ À RESTITUIR O VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE, BEM COMO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO NO VALOR DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS), ACRESCIDOS DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, A TÍTULO DE DANOS MORAIS . RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA,
INCLUSIVE RECONHECIDA NA PEÇA DE DEFESA.
RECLAMOS DO CONSUMIDOR NA ESFERA ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. O CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL, POR MEIO DA RESOLUÇÃO Nº 4 .549/2017, CRIOU LIMITAÇÕES EM RELAÇÃO AOS PARCELAMENTOS VIA CRÉDITOS EM ROTATIVOS DE CARTÃO DE CRÉDITO PARA EVITAR O SUPERENDIVIDAMENTO DOS CONSUMIDORES, NOTADAMENTE EM RAZÃO DAS ELEVADAS TAXAS DE JUROS DAS OPERAÇÕES PRATICADAS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. É INDEVIDO O PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. DEVER DE INFORMAÇÃO, À LUZ DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS . INCIDÊNCIA DA SÚMUALA 343 DESTE E. TRIBUNAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 08298361120228190001 202400124491, Relator.: Des(a) . ANDRE LUIZ CIDRA, Data de Julgamento: 11/04/2024, VIGESIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 11ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 12/04/2024) [destaquei]

Quanto aos danos materiais, a sentença merece ser integralmente mantida, pois a nulidade dos parcelamentos indevidos acarreta o dever de restituir os valores cobrados e pagos a maior pela recorrida.

O Juízo
a quo
apurou corretamente o montante de R$ 6.547,89 (seis mil, quinhentos e quarenta e sete reais e oitenta e nove centavos), referente à soma das parcelas comprovadamente pagas pela recorrida em decorrência dos parcelamentos declarados nulos (07 parcelas de R$ 567,97 do parcelamento de junho de 2023 e 10 parcelas de R$ 257,21 do parcelamento de novembro de 2023), determinando, contudo, o abatimento do valor original da dívida para evitar o enriquecimento sem causa da consumidora.

No que tange aos danos morais, igualmente procede a condenação imposta na origem. Isso porque, a imposição de parcelamentos não autorizados, a recusa em permitir o pagamento integral da dívida com encargos justos, a cobrança de "juros sobre juros" e a violação de norma regulamentar expressa (BACEN Res. 4.549/2017, art. 2º, § 2º), geram à consumidora uma situação de angústia e desamparo que transcende o mero aborrecimento cotidiano.

A conduta do Banco recorrente, ao onerar significativamente a fatura da recorrida e desconsiderar suas tentativas de solução administrativa, configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, o prejuízo é presumido pela própria natureza do ato ilícito.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado quatro critérios principais, quais sejam: gravidade do dano; grau de culpa do ofensor; capacidade econômica da vítima; e capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos
art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)